Tribunal: TJDFT
Processo: 0011377-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.

II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, não havendo qualquer vício, que sequer foi indicado no recurso, no qual constam novamente as teses de absolvição ou desclassificação, devidamente rechaçadas no julgamento.

III - A presente via processual não se presta para a reapreciação dos fundamentos apresentados no acórdão objurgado, por mero inconformismo do embargante.

IV - Embargos rejeitados.